Tribunal: TJMT
Processo: 0017752-85.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017752-85.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (APELANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILTON RAPHAEL ZANIN - CPF: 691.989.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 003.676.071-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 603.823.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA TÉCNICA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DEFENSIVO. DOSIMETRIA E MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente, proprietário de Centro de Formação de Condutores, à pena de 02 anos de reclusão e multa, pela prática de corrupção ativa. O agente ofereceu e pagou vantagens indevidas a gerente do DETRAN/MT para agilizar a emissão de licenças e processos administrativos, conforme apurado na "Operação Narted".

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta é atípica por ausência de dolo específico, sob a alegação de que os pagamentos seriam relativos à compra de perfumes; (ii) verificar se a prova técnica bancária e a confissão extrajudicial são suficientes para a condenação; e (iii) examinar a possibilidade de redução da pena e isenção de multa/custas.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas repousam em arcabouço probatório insofismável, destacando-se o Relatório de Análise Técnica do LAB-LD, que atesta transferências bancárias diretas ao servidor público, corroboradas pela confissão detalhada do apelante na fase inquisitorial.
4. O crime de corrupção ativa possui natureza formal e se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo irrelevante para a tipificação do delito se o ato de ofício foi efetivamente praticado ou se o servidor aceitou a benesse.
5. A tese defensiva de transação comercial lícita (compra de cosméticos) carece de verossimilhança e suporte documental, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. A dosimetria da pena revela-se escorreita, fundamentada na valoração negativa dos antecedentes com base em condenações pretéritas (Tema 150/STF), encontrando óbice intransponível na Súmula 231 do STJ a pretensão de redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase.
7. A pena de multa e as custas processuais decorrem de imperativo legal, devendo eventual pleito de isenção ou parcelamento por hipossuficiência ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A corrupção ativa é crime de natureza formal, consumando-se com a oferta da vantagem indevida, independentemente de resultado naturalístico. 2. A confissão extrajudicial, quando em harmonia com provas técnicas de movimentação bancária, constitui lastro seguro para o édito condenatório."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 333, caput; CPP, art. 156; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Daniel Egues De Macedo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do
art. 333,
caput
, do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (ID 338861963)

Irresignado, o apelante apresentou razões recursais (ID. 338861988) pleiteando, em síntese:
a)
absolvição
com fundamento no art. 386, incs. III e VII, do CPP, alegando
ausência de dolo específico e atipicidade da conduta
, sob o argumento de que não restou comprovado o
animus corruptor
, tampouco a finalidade de determinar a prática de ato de ofício por servidor público. Sustenta que o servidor não possuía poder decisório individual, que o contato era rotineiro e comum a todas as autoescolas, e que os depósitos destinavam-se ao pagamento de produtos (perfumes e cosméticos da marca "Natura") vendidos pelo servidor.
b)
subsidiariamente, desclassificação
do delito, sob o argumento de que não houve consumação do crime previsto no art. 333 do CP, por ausência de oferecimento dirigido a ato funcional específico.
c)
isenção da pena de multa e das custas processuais,
alegando hipossuficiência econômica e impossibilidade de arcar com tais valores sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, requerendo a concessão da
gratuidade de justiça.

d)
redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal,
com aplicação do regime mais favorável possível para início do cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento integral
do recurso. (ID 338861991)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
(ID. 342672367), manifestou-se
pelo desprovimento do recurso,
sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal: Corrupção ativa - Irresignações defensiva. 1) Pretendida absolvição – Ausência de atipicidade e dolo específico – Pleito subsidiário pela desclassificação do crime - Improcedência – A materialidade e autoria do crime de corrupção ativa restam indubitavelmente demonstradas por um arcabouço probatório coeso, composto por relatórios policiais, Relatório de Análise Técnica LAB-LD, dados de quebra de sigilo bancário e, notadamente, pela confissão extrajudicial do próprio apelante, que se alinha com o depoimento do servidor público beneficiário da vantagem indevida - A retratação judicial do apelante, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua nova versão dos fatos (pagamento por produtos), não se sustenta diante da solidez das provas coligidas, que atestam a oferta e o pagamento reiterado de vantagens indevidas com o animus corruptor de agilizar processos e obter facilidades no DETRAN/MT. O ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, recaía sobre a defesa quanto à alegação de transação lícita - O delito de corrupção ativa é crime de natureza formal, consumando-se com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo prescindível a efetiva prática do ato de ofício pelo funcionário público ou a produção de qualquer resultado naturalístico para sua configuração - Assim, não prospera a tese de desclassificação por alegada ausência de consumação. 2) Requerido redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal – Inviabilidade – Prejudicialidade do vetor judicial dos antecedentes que se mostra escorreita - A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, com esteio em condenações pretéritas transitadas em julgado cujo período depurador para fins de reincidência tenha sido superado, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento firmado no Tema 150 da Repercussão Geral - Ainda que hipoteticamente se operasse a reforma na primeira fase da dosimetria para o patamar mínimo, tal alteração não produziria efeito prático na pena final, haja vista a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, que obsta a redução para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase. 3) Pleito isenção da pena de multa e concessão do benefício da justiça gratuita – Inviabilidade – “(...) A pena de multa é uma sanção de aplicação obrigatória, decorrente do princípio da legalidade, e a eventual dificuldade financeira do agente não autoriza sua isenção, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução. (...).” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.25.220566-1/000) - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) –
Pelo desprovimento do apelo interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata
-se de apelação criminal interposta por
Daniel Egues de Macedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de
corrupção ativa
(artigo 333,
caput
, do Código Penal), fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Os fatos que deram origem à presente ação penal foram descortinados pela chamada
“Operação Narted”
, deflagrada em 2013. A investigação apurou um esquema de corrupção sistêmica no interior do DETRAN/MT, onde servidores públicos, em conluio com proprietários e instrutores de autoescolas (Centros de Formação de Condutores - CFCs), negociavam a facilitação de procedimentos administrativos.

Segundo o que foi apurado, o apelante Daniel, na qualidade de proprietário da Autoescola Santo Antônio (localizada em Cáceres/MT), oferecia e pagava vantagens indevidas ao então servidor público Marco Antonio Souza Queiroz, que ocupava o cargo de Gerente de Controle de Licença e Aprendizagem. O objetivo dos pagamentos — que giravam em torno de R$ 500,00 por intervenção — era agilizar a emissão de Licenças de Aprendizagem de Direção Veicular (LADVs), furar filas no trâmite de processos de CNH e realizar lançamentos de aulas no sistema sem os entraves burocráticos regulares.

A prova documental, especialmente o Relatório de Análise Técnica do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), confirmou transferências bancárias efetuadas pelo apelante e por sua esposa diretamente para a conta do servidor público em datas como 31/05/2013 e 12/07/2013.

Em suas razões, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que os depósitos seriam referentes à compra de perfumes e produtos de revenda (Natura) que o servidor comercializava. Pleiteia a absolvição, a desclassificação do delito, o redimensionamento da pena e a isenção de multas e custas.

Passo à análise do mérito recursal.

A defesa argumenta que não houve o
animus corruptor
, tentando reduzir os repasses financeiros a uma mera transação comercial privada. Contudo, o arcabouço probatório desmente essa versão de forma contundente.

Primeiramente, o próprio apelante, quando ouvido na fase policial,
confessou detalhadamente o esquema
. Daniel afirmou na delegacia que conheceu o servidor Marco Antonio no DETRAN e que, diante da demora de 15 dias para a liberação de documentos, o servidor solicitou um "trocado" para agilizar os processos. O apelante admitiu ter efetuado cerca de seis pagamentos para ter suas demandas atendidas com rapidez.

O servidor Marco Antonio, em sede policial, também confirmou que recebia valores de Daniel para agilizar processos e confeccionar CNHs, estipulando o valor de R$ 500,00 por "intervenção".

A retratação em juízo, onde o apelante passou a alegar que o dinheiro era para a compra de perfumes, carece de qualquer suporte probatório. Nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, o ônus de provar uma alegação incumbe a quem a faz. A defesa não apresentou uma única nota fiscal, catálogo ou recibo que comprovasse a transação de cosméticos. É inverossímil que um empresário realize depósitos sistemáticos de valor elevado (R$ 500,00 equivaliam a grande parte do salário do servidor na época) para compra de perfumes de forma informal, justamente para o servidor que detinha o poder de agilizar seus processos profissionais.

Portanto, a confissão extrajudicial, por estar em perfeita harmonia com os dados bancários (Relatório LAB-LD) e com os relatórios policiais, deve prevalecer sobre a negativa isolada e estratégica apresentada em juízo.

Ainda, a defesa pleiteia a desclassificação ou absolvição sob o argumento de que não houve a consumação de um ato de ofício específico ou que a conduta seria "praxe" no órgão.

Ocorre que o crime de corrupção ativa (art. 333, CP) é de
natureza formal
. Isso significa que ele se consuma com a simples oferta ou promessa da vantagem indevida, independentemente de o servidor aceitar o suborno ou efetivamente realizar o ato esperado. O bem jurídico protegido é a moralidade e a impessoalidade da Administração Pública.

Aceitar a tese de que "agradar" servidores é uma cultura aceitável seria chancelar a corrupção institucionalizada. O pagamento efetuado para "agilizar" processos que deveriam seguir a ordem cronológica e legal fere de morte a ética administrativa. O dolo específico está demonstrado na vontade livre e consciente de oferecer dinheiro para obter facilidades indevidas.

No tocante à pena-base, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao fixá-la acima do mínimo legal (02 anos e 04 meses) devido aos
maus antecedentes
do réu, que possui condenação pretérita transitada em julgado. Tal procedimento está em total consonância com a jurisprudência do STF (Tema 150 da Repercussão Geral).

Na segunda fase, o juiz reconheceu a atenuante da confissão (utilizando as declarações do réu na polícia) e reduziu a pena para o mínimo legal de
02 anos de reclusão
.

Aqui, ressalto que a pretensão defensiva de reduzir a pena para aquém do mínimo é juridicamente impossível, conforme a
Súmula 231 do STJ
, que veda que circunstâncias atenuantes tragam a pena para patamar inferior ao mínimo previsto em lei na segunda fase da dosimetria. Assim, a pena final de 02 anos é o menor patamar legalmente possível para o caso, não havendo o que reformar.

Quanto ao pedido de isenção da multa e das custas por hipossuficiência, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pena de multa é uma sanção cumulativa obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal. Não cabe ao julgador isentá-la por questões financeiras, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Eventual impossibilidade de pagamento ou pedido de parcelamento deve ser formulado perante o
Juiz da Execução Penal
, que é a fase oportuna para aferir a real situação econômica do condenado e ajustar a forma de cumprimento da obrigação. O mesmo se aplica às custas processuais, cuja suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o do CPC) também compete ao juízo executório.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por Daniel Egues de Macedo, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026